Tribunal: TJDFT
Processo: 0736867-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE RPV. AGUARDAR TRÂNSITO EM JULGADO. VALOR INCONTROVERSO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO DE FATO. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, determinou a suspensão da expedição de requisitórios no cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da decisão que versa sobre a aplicação da taxa SELIC no cálculo da dívida exequenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão e erro de fato no acórdão embargado quanto à possibilidade de expedição de requisitórios sobre parcela incontroversa da dívida; (ii) analisar se os embargos de declaração possuem caráter manifestamente protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado examinou detalhadamente a controvérsia, apontando que não há parcela incontroversa da dívida em razão de divergência sobre a forma de aplicação da taxa SELIC, pendente de trânsito em julgado.

4. Não se configura omissão ou erro de fato, visto que a controvérsia foi integralmente apreciada e fundamentada, afastando a possibilidade de expedição de requisitórios até a definição definitiva do valor devido.

5. A oposição de embargos de declaração, sem a demonstração de vício no julgado, revela caráter manifestamente protelatório, prolongando indevidamente a solução da lide.

6. Configurada a tentativa de rediscutir o mérito da decisão, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:

1. A inexistência de parcela incontroversa da dívida, enquanto pendente de trânsito em julgado a decisão que trata do índice de correção monetária, impede a expedição de requisitórios.

2. Configura caráter manifestamente protelatório a oposição de embargos de declaração sem fundamento em omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e art. 1.026, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 28; TJDFT, Acórdãos 1619466, 1685844, 1719543, 1738219.